Tribunal: TJSP
Processo: 1003027-61.2016.8.26.0115
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
COBRANÇA (TAXA DE MANUTENÇÃO) – AUSÊNCIA DE PROVA DA LIVRE ASSOCIAÇÃO DOS RÉUS E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ENSEJAR A COBRANÇA DOS VALORES. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002568
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003027-61.2016.8.26.0115, da Comarca de Campo Limpo Paulista, em que é
apelante ASSOCIAÇÃO MELHORAMENTOS CHAMPS PRIVES, são apelados
JAIME FUMIO SHIRATORI e HELENA SHIZUKO SHIRATORI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003027-61.2016.8.26.0115 - Voto no 34571
2
APELAÇÃO no 1003027-61.2016.8.26.0115
Ação : Cobrança
Apelante: Associação Melhoramentos Champs Prives
Apelados (a): Jaime Fumio Shiratori e outra
VOTO N.o 34571
COBRANÇA
(TAXA
DE
MANUTENÇÃO)

AUSÊNCIA DE PROVA DA LIVRE ASSOCIAÇÃO
DOS RÉUS E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A
ENSEJAR
A
COBRANÇA
DOS
VALORES.
FUNDAMENTOS
DA
SENTENÇA
QUE
DÃO
SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR

APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO
INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO
PAULO PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DECISÃO MANTIDA

RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação de Cobrança (taxa de manutenção)
ajuizada por Associação Melhoramentos Champs Prives contra
Jaime Fumio Shiratori e outra, que a respeitável sentença de fls.
863/868, cujo relatório ora adotado passa a fazer parte integrante
do presente decisum, julgou improcedente a ação. Sucumbência
da autora, sendo fixados os honorários advocatícios em 10% sobre
o valor da causa.
Recorre a parte-apelante, alegando, em síntese, que é
devida a cobrança pela prestação de serviços aos moradores do
loteamento. Discorre sobre as atividades da associação em
benefício da coletividade e que a prova produzida a corroborou.
Pede, ao final, a reforma da sentença e que seja dado provimento
ao apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003027-61.2016.8.26.0115 - Voto no 34571
3
Por sua vez, a parte-apelada, em resposta, manifesta-
se pela manutenção da r. sentença.
O recurso foi recebido em seus regulares efeitos, sendo
que os autos foram remetidos a esta superior instância.
É o relatório. Passo a decidir.
De início, o presente julgador esclarece que, a despeito
de sua opinião pessoal, o presente feito está sendo examinado à
luz das exigências deste Tribunal objetivando implementar
medidas para acelerar a apreciação das demandas a ele
submetidas,
com
vistas
ao
cumprimento
da
exigência
constitucional de dar ao processo uma duração não mais do que
razoável, em obediência ao disposto no art. 5o, inciso LXXVIII, da
Constituição Federal de 1988 (Emenda Constitucional n° 45 de
08.12.2004).
Feitas tais observações, em que pese a irresignação da
parte-apelante, o recurso não merece ser provido.
Isso porque, de acordo com o que consta da r.
sentença de fls. 863/868, cujo teor segue transcrito:
“No mérito, o pedido é improcedente.
Resta incontroverso dos autos que os requeridos não
se associaram voluntariamente à requerente.
A despeito do posicionamento adotado por mim
anteriormente, em sentenças anteriores quanto à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003027-61.2016.8.26.0115 - Voto no 34571
4
prevalência do princípio geral de vedação do
enriquecimento ilícito quando em face da liberdade
de associação, necessária a alteração de entendimento e submissão aos precedentes
vinculantes das cortes superiores em garantia à
preservação da segurança jurídica que é um dos
pilares axiológicos do novo Código de Processo Civil.
Logo, verifico que, no caso em análise há que ser
aplicada aplicado o precedente da decisão proferida
nos autos do Recurso Especial no 1.280.871/SP, em
sede de julgamento de recursos repetitivos, que por
meio do Tema no 882 fixou a seguinte tese: "As taxas
de manutenção criadas por associações de moradores
não obrigam os não associados ou que a elas não
anuíram."
Senão passemos à análise da ementa:
“DIREITO
CIVIL.
COBRANÇA
DE
TAXA
DE
MANUTENÇÃO
EM
CONDOMÍNIO
DE
FATO.
RECURSO REPETITIVO (ART. 543-C DO "CPC E
RES. 8/2008 - STJ). TEMA 882. As taxas de
manutenção criadas por associações de moradores
não obrigam os não associados ou os que a elas não
anuíram. As obrigações de ordem civil, sejam de
natureza
real
sejam
de
natureza
contratual,
pressupõem, como fato gerador ou pressuposto, a
existência de uma lei que as exija ou de um acordo
firmado com a manifestação expressa de vontade das
partes pactuantes, pois, em nosso ordenamento
jurídico positivado, há somente duas fontes de
obrigações: a lei ou o contrato. Nesse contexto, não
há espaço para entender que o morador, ao gozar dos
serviços organizados em condomínio de fato por
associação
de
moradores,
aceitou
tacitamente
participar de sua estrutura orgânica. Com efeito, na
ausência de uma legislação que regule especificamente a matéria em análise, deve
preponderar o exercício da autonomia da vontade - a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003027-61.2016.8.26.0115 - Voto no 34571
5
ser manifestado pelo proprietário ou, inclusive, pelo
comprador de boa-fé, emanada da própria garantia
constitucional da liberdade de associação e da
legalidade, uma vez que ninguém pode ser compelido
a fazer algo senão em virtude de lei. De igual modo,
incabível o entendimento de que a vedação ao
enriquecimento ilícito autorizaria a cobrança pelos
serviços usufruídos ou postos à disposição do dono do
imóvel inserto em loteamento, independentemente de
ser ou não associado. Isso porque adotar esse
posicionamento significaria esvaziar o sentido e a
finalidade da garantia fundamental e constitucional
da liberdade de associação, como bem delimitou o
STF
no
julgamento
do
RE
432.106-RJ
(DJe
4/11/2011), encontrando a matéria, inclusive, afetada
ao rito da repercussão geral (RG no AI 745.831-SP,
DJe 29/11/2011). De fato, a jurisprudência não pode
esvaziar o comando normativo de um preceito
fundamental e constitucional em detrimento de um
corolário de ordem hierárquica inferior, pois, ainda
que se Aceite a ideia de colisão ou choque de
princípios - liberdade associativa (art. 5o, XX, da CF)
versus vedação ao enriquecimento sem causa (art.
884 do CC) -, o relacionamento vertical entre as
normas
-
normas
constitucionais
e
normas
infraconstitucionais,
por
exemplo
-
deve
ser
apresentado, conforme a doutrina, de tal forma que o
conteúdo de sentido da norma inferior deve ser
aquele que mais intensamente corresponder ao
conteúdo de sentido da norma superior. Ademais,
cabe ressaltar que a associação de moradores é mera
associação civil e, consequentemente, deve respeitar
os direitos e garantias individuais, aplicando-se, na
espécie, a teoria da eficácia horizontal dos direitos
fundamentais. Concluindo, a aquisição de imóvel
situado em loteamento fechado em data anterior à
constituição da associação não pode impor a
cobrança de encargos ao adquirente que não se
associou nem a ela aderiu. Igualmente, se a compra
se opera em data posterior à constituição da
associação, na ausência de fonte criadora da
obrigação - lei ou contrato - , é defeso ao poder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003027-61.2016.8.26.0115 - Voto no 34571
6
jurisdicional,
apenas
calcado
no
princípio
do
enriquecimento sem causa, em detrimento dos
princípios
constitucionais
da
legalidade
e
da
liberdade associativa, instituir um dever tácito a
terceiros, pois, ainda que se admita a colisão de
princípios norteadores, prevalece, dentre eles, dada a
verticalidade
de
preponderância,
os
preceitos
constitucionais, cabendo tão-somente ao STF, no
âmbito da repercussão geral, afastá-los se assim o
desejar ou entender. Precedentes citados: EREsp
444.931-SP, Segunda Seção, DJ 1o/2/2006; AgRg nos
EDcl
no
Ag
715.800-RJ,
Terceira
Turma,
DJe12/12/2014; e EDcl no REsp 1.322.723- SP,
Quarta
Turma,
DJe
29/8/2013”.
(STJ.
REsp
1.280.871-SP e REsp 1.439.163-SP, Rel. Min. Ricardo
Villas BôasCueva, Rel. para acórdão Min. Marco
Buzzi, Segunda Seção, julgados em 11/3/2015,
DJe22/5/2015.).
Pessoalmente, coaduno com o entendimento de que o
princípio da liberdade de associação pode conviver
com o da proibição de enriquecimento ilícito,
bastando que o interessado não adquira imóvel em
loteamento ou condomínio. No entanto, não há como
sustentar-se tal entendimento pessoal minoritário em
clara afronta aos precedentes estabelecidos no Eg.
STJ, o que implica em quebra da estrutura
principiológica de segurança jurídica que deve gerir
a atuação da jurisprudência.
Nesse sentido igualmente tem entendido o Eg. TJSP a
cuja orientação passo a adotar:
Ação de cobrança. Associação de moradores. Pedido
restrito à cobrança de taxa de manutenção.
Propriedade de lote que não é circunstância suficiente
à admissibilidade e ao cabimento da ação de
cobrança.
Ausência
de
cláusula
convencional
averbada na matrícula do imóvel. Obrigação propter
rem não configurada. Relação obrigacional que exige

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003027-61.2016.8.26.0115 - Voto no 34571
7
vontade expressamente declarada pelo proprietário
do imóvel no sentido de associar-se. Fato não
comprovado (art. 333, I, do CPC/73, correspondente
art. 373, I, do CPC/2015). Orientação do STJ firmada
no REsp 1.439.163/SP (e REsp no 1.280.871/SP). Ação
improcedente. Ausente, porém, recurso especifico do
réu. Coisa julgada forma e material (arts. 471 e 515,
caput, do CPC/73, correspondentes arts. 505 e 1.013
do CPC/2015). Princípio do ne reformatio in pejus.
Prejudicado o recurso autoral, tendo em vista
manifesta contrariedade a Acórdão proferido pelo
Superior Tribunal de Justiça em julgamento de
recursos
repetitivos
(art.
557
do
CPC/73,
correspondente art. 932, IV, b do CPC/2015). Recurso
desprovido.

(TJSP;

Apelação
Cível
1014290-23.2017.8.26.0320;
Relator
(a):
Coelho
Mendes; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito
Privado; Foro de Limeira - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento:
24/09/2019;
Data
de
Registro:
25/09/2019)
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
LOTEAMENTO.
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. EXIGIBILIDADE
DA OBRIGAÇÃO DE SE ASSOCIAR. RECURSO
ESPECIAL REPETITIVO N.o 1.280.871 DO C. STJ.
LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO QUE PREVALECE
SOBRE
EVENTUAL
ENRIQUECIMENTO
SEM
CAUSA DOS NÃO ASSOCIADOS. COBRANÇA, NO
ENTANTO, QUE NO CASO CONCRETO DEPENDE
DA PRÉVIA ASSOCIAÇÃO. A inexistência de qualquer
relação
jurídica
obrigacional
entre
as
partes
desobriga os réus a contribuir com a associação.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1007325-97.2018.8.26.0577;
Relator (a): Coelho Mendes; Órgão Julgador: 10a
Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos
Campos - 7a Vara Cível; Data do Julgamento:
24/09/2019; Data de Registro: 25/09/2019)”.
Ora, diante de tais considerações, fica evidente o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003027-61.2016.8.26.0115 - Voto no 34571
8
acerto no qual incorreu o Juízo a quo, eis que preservado o
princípio da liberdade de associação, sendo indevida a cobrança
da mensalidade do não associado. Ademais, não restou
comprovado nos autos que os réus se beneficiam da prestação de
serviços da apelante. Isso porque, a planilha de fls. 14 juntada pela
autora é genérica e não especifica os valores e os serviços
prestados à coletividade de moradores, descrevendo apenas “taxa
de manutenção”.
Eis então a ratio decidendi que, somadas às razões
expostas pelo juízo de primeiro grau, justificam perfeitamente a
solução ora adotada, de modo a satisfazer as condições do artigo
93, inciso IX de nossa Carta Constitucional.
Em
outros
termos,
está
demonstrado
que
os
fundamentos externados pelo juízo de primeiro grau se prestam
perfeitamente a dar embasamento para rejeitar o inconformismo
deste recurso e que, em virtude de sua clareza e rigor, são aqui
adotados como razões de decidir.
É o que dispõe o artigo 252, do Regimento Interno
deste Tribunal, com a redação que lhe foi dada pelo Assento
Regimental n° 562/2017 (DJe de 30.03.17, publicado em
31.03.17):
“Art. 252. Nos recursos em geral, o relator
poderá limitar-se a ratificar os fundamentos
da
decisão
recorrida,
quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-
la,
apreciando,
se
houver,
os
demais
argumentos recursais capazes de, em tese,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003027-61.2016.8.26.0115 - Voto no 34571
9
infirmar
a
conclusão
adotada
no
julgamento.”
Com efeito, a aplicação o dispositivo regimental acima
transcrito tem sido prestigiada pela unanimidade das câmaras
deste Tribunal de Justiça, mormente por sua primeira seção, a
saber: TJSP, 1a câmara de direito privado, apelação cível no
0004870-33.2017.8.26.0248, relator RUI CASCALDI, v.u., j.
09/06/2020; TJSP, 2a câmara de direito privado, apelação cível
no 1000090-02.2018.8.26.0441, relator ÁLVARO PASSOS,
v.u., j. 18/08/2020; TJSP, 3a câmara de direito privado,
apelação cível no 1002471-46.2013.8.26.0606, relatora MARIA
DO CARMO HONÓRIO, v.u., j. 07/07/2020; TJSP, 4a Câmara
de
Direito
Privado,
apelação
cível
no
1047352-43.2014.8.26.0002, relator FÁBIO QUADROS, v.u.,
j. 21/08/2020; TJSP, 5a câmara de direito privado, apelação
cível no 1033861-06.2019.8.26.0224, relator A. C. MATHIAS
COLTRO, v.u., j. 17/08/2020; TJSP, 6a câmara de direito
privado, apelação cível no 1005845-27.2014.8.26.0609, relator
DIMITRIOS ZARVOS VARELLIS, v.u., j. 12/12/2019; TJSP,
7a câmara de direito privado, apelação cível no
0087385-16.2019.8.26.0100, relator MIGUEL BRANDI, v.u., j.
07/08/2020; TJSP, 8a câmara de direito privado, apelação cível
no
1090098-78.2018.8.26.0100,
relator
PEDRO
DE
ALÇA^NTARA DA SILVA LEME FILHO, v.u., j. 12/08/2020;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003027-61.2016.8.26.0115 - Voto no 34571
10
TJSP, 9a câmara de direito privado, apelação cível no
0014785-49.2018.8.26.0482, relator PIVA RODRIGUES, v.u.,
j. 18/08/2020; TJSP, 10a câmara de direito privado, apelação
cível no 1004068-29.2019.8.26.0642, relator JAIR DE SOUZA,
v.u., j. 22/08/2020.
Por conseguinte, essa “... técnica de decidir é louvável
quando o juiz do segundo grau nada tem a acrescentar à decisão
do juiz a quo, repetindo-a, consequentemente, com outras
palavras e citando mais um ou outro acórdão. Nos tempos
atuais, em que o número de processos é assustador, não tem
lógica, nem é compreensível, que o juiz ad quem assim proceda.
A motivação per relationem, desse modo, impõe-se não só nos
Juizados Especiais, como nos Juízos Comuns”. (TOURINHO
NETO, Fernando da Costa, FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias.
Juizados Especiais Cíveis e Criminais: comentários à Lei
9.099/1995. 5a ed., São Paulo: ed. Revista dos Tribunais, 2007, p.
651).
Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça vem
incentivando as cortes estaduais e federais à aplicar, na resolução
dos conflitos de interesses a elas submetidos, dispositivos legais e
regimentais similares ao ora invocado, ratificando decisões que
encontrem, no julgado censurado, apoio para fundamentar suas
próprias decisões, mas desde que fique devidamente explicitado
no que consistiria o acerto da decisão:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003027-61.2016.8.26.0115 - Voto no 34571
11
“... é predominante a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça em reconhecer a viabilidade de o
órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor
firmado na sentença, inclusive transcrevendo-o no
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou
ausência de fundamentação no decisum.” (STJ -
AgRg no REsp 1339998/RS 4a Turma - Ministro
Raul Araújo j. 15.05.14 - DJe 16.06.14)
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator